Tribunal: TJMT
Processo: 1081268-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081268-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA CRISTINA DO PRADO - CPF: 033.624.951-92 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IOLANDA CRISTINA DO PRADO - CPF: 033.624.951-92 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação ajuizada buscando declaração de inexistência de débito
e indenização
por dano moral em razão de negativação indevida em cadastros de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
, declarando a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de
indenização por
dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos novos na fase recursal para comprovar a origem da dívida; (
ii
) saber se o contrato eletrônico e o extrato bancário apresentados pelo reclamado são provas suficientes da existência e legitimidade do débito, afastando o ato ilícito; e (
iii
) saber se a improcedência do pedido de dano moral deve ser mantida ou reformada, considerando a legitimidade ou ilegitimidade da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de documentos novos na fase recursal é permitida, conforme o art. 435 do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.

4.
O ônus de demonstrar a legitimidade do crédito é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal. Contudo, o contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, conforme Súmula 51 da Turma Recursal. A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório do documento.

5.
A parte reclamada
apresentou contrato eletrônico com assinatura eletrônica e elementos de segurança, além de extrato de conta corrente da
parte
reclamante comprovando o depósito dos valores emprestados. Diante da prova documental e da ausência de impugnação específica por parte da reclamante, a origem da dívida foi demonstrada, caracterizando a legitimidade da cobrança e afastando a ocorrência de ato ilícito.

6.
Não havendo ato ilícito por parte do banco, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e seu respectivo
quantum
indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do reclamado provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da reclamante
não provido
.

Tese de julgamento:

1.
A juntada de documentos novos em fase recursal é admitida quando não indispensáveis à propositura da ação, ausente má-fé e garantido o contraditório, especialmente em casos de instituições financeiras de grande porte.

2.
O contrato eletrônico com elementos de segurança e não especificamente impugnado pelo devedor, somado à comprovação do crédito em conta bancária, é prova suficiente da legitimidade da dívida e afasta a configuração de ato ilícito.

3.
Não configurado o ato ilícito na cobrança e na negativação, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021; N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081268-39.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
s
: BANCO DO BRASIL S
.
A
.
e IOLANDA CRISTINA DO PRADO

Recorrido
s
: IOLANDA CRISTINA DO PRADO e BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IOLANDA CRISTINA DO PRADO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) está sendo
cobrada
por um débito de R$ 854,45 referente ao contrato no 930535128; b) desconhece a origem do débito e nunca solicitou cartão de crédito ou empréstimo financeiro junto ao banco
reclamado
; c) teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia; d) procurou o banco administrativamente
para solucionar o impasse,
sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e sua consequente retirada do SPC/SERASA;
b
) a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) cabe à parte r
eclamada
comprovar a autenticidade da relação contratual, o que não foi feito; b) presume-se a inexistência de relação entre as partes que comprove a regularidade da inscrição da dívida; c) a indevida inserção do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
; d) no momento do protocolo da ação, a
parte

reclamante
possuía outras 04

restrições além do débito questionado
nos autos
, sem indicação da data das inclusões, o que gera dúvida se as negativações são anteriores, concomitantes ou posteriores, sendo consideradas, no mínimo, concomitantes. Ao final: a) declarou a inexistência do débito de
R$ 854,45 referente
ao contrato no 930535128; b) determinou ao Banco do Brasil S.A. a retirada do nome da
parte

reclamante
do cadastro de inadimplentes em relação à dívida mencionada,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa; c) julgou improcedente o pedido de
indenização por

dano
mora
l
.

A parte reclamada interpôs

Recurso Inominado
.
Sustentou que: a) os efeitos da revelia recaem apenas sobre a matéria fática, não eximindo a
parte

reclamante
de comprovar os fatos constitutivos de seu direito;
b
) a
parte

reclamante
não apresentou prova suficiente da inexistência do débito;
c
) o débito de R$ 854,45 refere-se a um empréstimo contraído pela
parte

reclamante
, cujo pagamento seria por débito automático,
sendo
a inscrição legítima devido à falta de saldo;
d
) não há fundamento para a declaração de inexistência da dívida;
e
)
agiu no exercício regular de seu direito e não contribuiu para suposto abalo moral;
f
) a indenização por dano moral, se devida, deve ser arbitrada com razoabilidade e moderação;
g
) a multa fixada é excessiva e deve ser revogada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

A parte reclamante também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a não condenação d
a

parte reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
é uma injustiça; b) a idoneidade do extrato de negativação é clarividente e o banco não teve dificuldade para formular sua defesa; c) o banco não comprovou a origem da cobrança ou qualquer tipo de relação entre as partes, configurando ato ilícito; d) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de negativação indevida; e) foi vítima de fraude e de um sistema vulnerável do banco; f) a fluência dos juros de mora deve ocorrer a partir da data do evento danoso (27/1/2020). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar
a parte

reclamad
a
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
por ambas as partes,

visando
o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar
por que
os documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento novo, consistente
em contrato eletrônico de empréstimo e extrato de conta bancária
, juntado com as razões recursais (ID
307177889
/PJe2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste
s
documento
s
, visto que a parte contrária teve oportunidade de manifestar sobre ele
s
e não há evidência de má-fé da parte que o
s
apresentou.

Além disso, a parte reclamada é uma grande instituição com várias unidades espalhadas em todo o Brasil, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do
s referidos
documento
s
.

Portanto,
ele
s
deve
m
ser considerado
s
neste julgamento.

Ato ilícito. Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 307177891)
, supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança
(“
Assinado Eletronicamente 2019-11-23 às 12.50.59 no TAA 070546 da Agência 0662”)
.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

" (...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

Ainda, foi juntado extrato de conta corrente de titularidade da reclamante (ID/PJe2 307177892) onde consta o depósito dos valores emprestados em sua conta bancária.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do
s
recurso
s

e
dou
provimento
ao interposto pela parte reclamada,
para
reformar
a sentença objurgada e

julgar
improcedente
os pedidos da inicial
.

Por outro lado,
nego
provimento
ao recurso interposto pela parte reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso
interposto pela parte

reclamad
a
,
deixo
de conden
á-la
em custas e honorários advocatícios.

D
iante do não provimento do recurso
interposto pela parte
reclamante
,
condeno
-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor
atualizado
da causa.

Por ser a parte rec
lama
nte beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
307177898
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025